Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709041-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, PEDRO GONÇALVES DE ALVARENGA, PEDRO GONÇALVES MOTA, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDRO INACIO GONÇALVES, PEDRO JOSÉ DOS SANTOS NETO, PEDRO JOVENCIO DA SILVA, PEDRO LUIZ DOS SANTOS, PEDRO MARIANO DA SILVA, PEDRO MARTINS DE SOUZA, PEDRO MATOS CORREIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 57620475, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) (ID 67064618). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, neste feito, a tese, a ser dirimida pelo paradigma, sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não foi objeto de debate pela turma cível, circunstância que atrai o óbice dos enunciados 211 e 282, das Súmulas, respectivamente, do STJ e do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o juízo positivo de admissibilidade do especial, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019